Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737263-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE ALECRIM DA SILVA APELADO: NELSON LEME DA COSTA D E C I S Ã O Apelação interposta por Odair José Alecrim da Silva contra a sentença que julgou improcedente o pedido e manteve os efeitos da constrição judicial sobre o veículo Chrysler, Modelo 300C, placa JHI 8559, no processo no: 0724546-79.2018.8.07.0001 (id 57113663). O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimado para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos, a parte não apresentou manifestação (id 57611583). Dessa forma, ante a não comprovação de insuficiência de recursos, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator